Tribunal: STF
Processo: RE 1361291
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 81), interposto pelo Distrito Federal, em 11.03.2025 (eDOC 82), em face de decisão monocrática, na qual rejeitei os embargos de declaração (eDOC 79). 



    Nas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a decisão agravada há de ser parcialmente reconsiderada, tendo em vista que deve incidir, no caso concreto, o Tema 1.349 da repercussão geral, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 81, p. 2):



    “Trata-se de decisão monocrática do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator que, conhecendo do Recurso Extraordinário, deu-lhe provimento sob a compreensão de que a decisão recorrida está em dissonância com os temas 810, 1.170 e 1.361/STF. Na parte final do dispositivo, a decisão concluiu que dava provimento ao recurso para, além de alinhar o acordão recorrido aos temas acima indicados, determinar a aplicação da Selic como índice de correção a partir de 9.11.2021.



    (...)



    Quanto à aplicação dos temas referidos, não há divergência eis que o entendimento pacificado nesta corte restou consagrado no novo TEMA n° 1.361. Ocorre que, extrapolando os limites da lide, a decisão agora agravada, determinou a aplicação da Selic, tema completamente alheio aos autos”. 



    Afirma que (eDOC 81, pp. 3-4):



    “(...) o recurso merece ser provido para reformar a decisão recorrida e determinar e determinar a exclusão da aplicação da Selic nos moldes determinados no julgado agravado. Realmente, nota-se, além do julgamento extra petita a determinação de aplicação da Taxa Selic sem atentar-se que essa matéria, de grande repercussão em todo o território nacional, encontra-se com apreciação sobrestada em razão de sua afetação como repercussão geral decorrente do TEMA 1.349.



    Recentemente (8/11/2024) o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou como tema submetido a repercussão geral o debate em torno da SELIC instituída como parâmetro de cálculos e fixou como tema submetido a repercussão geral no RE n° 1.516.074. Ressaltasse que o debate posto no tema é exatamente o que se discute nestes autos, qual seja, se a SELIC deve ou não ser aplicada sobre os juros computados até a entrada em vigor da EC n° 113/2021.



    (...)



    (...) considerando tratar-se de matéria submetida ao rito de repercussão geral pelo STF, a suspensão do presente feito é medida de segurança jurídica que impõe-se a todo o Judiciário brasileiro a fim de que, uma vez definindo a tese pela Excelsa Corte, evitem-se decisões conflitantes”.



    Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão recorrida e para que seja dado ao recurso (eDOC 81, p. 5):



    “(...) provimento para declarar a nulidade da decisão diante das nulidades acima apresentadas ou seja reformada para que exclua do julgado a aplicação da Selic e determine a suspensão do feito para que aguarde-se o julgamento do RE n° 1.516.074 que definirá o alcance da aplicação da taxa selic à luz da EC 113/2021 tudo em harmonia com o TEMA n° 1.349/RG/STF.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão merece parcial acolhida.



    No julgamento do apelo extremo, dei provimento ao recurso para que (eDOC 72, p. 8):



    “reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária. Nos termos das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, a atualização dos débitos, a partir de 9.12.2021, deve ocorrer apenas uma vez, com a incidência da taxa Selic como índice de correção único, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021”.



    De fato, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1349, cujo recurso paradigma é o RE 1516074 RG , de relatoria do ministro Roberto Barroso. Na oportunidade (08.11.2024), esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, relativa à forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC nº 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3º da EC nº 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3º da EC nº 113/2021, ao dispor sobre a “incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento” de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”.



    Observo que o referido paradigma de repercussão geral está adstrito a discussão para saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros.



    Assim, considerando a procedência do apelo extremo para aplicação da Taxa Selic, a partir 9.12.2021, e do IPCA, no período anterior a essa data, deve ser reconsiderada, em parte, a decisão.



    Desse modo, deve ser mantida a procedência do recurso extraordinário, nos termos da decisão agravada, devolvendo-se o processo para que aguarde o julgamento do Tema 1.349 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira, nos limites do paradigma de repercussão geral acima citado.



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão monocrática, julgo prejudicado o agravo e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, adstrita à questão discutida no Tema 1.349 de RG. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente